Tribunal: STF
Processo: ARE 821174
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-09-16
Data de publicação: 2014-09-16

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. ARTIGO 1º, I E II, DA LEI Nº 8.137/1990, C.C. ARTIGO 71 DO CÓDIGO PENAL. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. AGRAVO REGIMENTAL QUE NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 283/STF. INCIDÊNCIA. 



    1. “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles.” (Súmula 283/STF). Precedente: RE 505.028-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJe de 12/9/2008. 



    2. In casu, o acórdão extraordinariamente recorrido assentou: "PENAL/PROCESSUAL PENAL: LEI 8.137/90, ART. 1º, INCISOS I E II. SUPRESSÃO/REDUÇÃO DE TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. PRELIMINARES AFASTADAS. INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA. MATERIALIDADE. AUTORIA. COMPROVAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. EXASPERAÇÃO. CRITÉRIOS DE ELEVAÇÃO DA PENA-BASE. CRIME CONTINUADO E CONCURSO FORMAL. DUPLA MAJORAÇÃO. INADMISSIBILIDADE."



    3. Agravo regimental DESPROVIDO.